Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715347-22.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARISTELA DA SILVA MELO DECISÃO O pedido formulado na parte final da petição ID 36277200 para eventual aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência ID 31783878 deverá ser formulado perante o juízo de origem quando do retorno dos autos à primeira instância. Intime-se o Banco BRB para que esclareça qual o motivo dos descontos indicados no documento ID 36277201 (deb quit p/prejuízo), visto que há decisão liminar (ID 31783878) determinando que se abstenha de promover descontos ou cobranças relativos às compras e empréstimos realizados por terceiros na conta da parte autora, relacionadas na inicial, e referente ao período compreendido entre 26 e 29/03/2021. Desde já, caso os descontos ID 36277201 sejam decorrentes dos empréstimos realizados entre 26 e 29/03/2021, deverá a instituição financeira promover a sua imediata devolução em favor da parte autora. Prazo para manifestação do Banco BRB: 48 horas. Com a resposta da instituição financeira: a) caso informe que tenha efetuado a devolução dos valores para a parte autora, intime-se a parte autora para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias; ou b) caso não comunique que tenha efetuado a imediata devolução dos valores descontados no ID 31783878, retornem os autos conclusos para análise do pedido para devolução dos valores bloqueados formulados no ID 36277200. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator